Tribunal: STF
Processo: AI 391371
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE
DO ESTADO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 37,
§ 6.º, E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Impossibilidade da abertura da via extraordinária em razão da
incidência, na hipótese, do óbice das Súmulas 279, 282 e 356
desta Corte.
Agravo desprovido.